Tribunal: TJSP
Processo: 1022904-20.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fraldas
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Mandado de segurança – Paciente com sequelas do AVC – Uso de fraldas geriátricas de marcas específicas – Não comprovação da hipossuficiência – Fornecimento de medicamentos e insumos para manutenção da saúde, porém sem direito a escolha de marcas específicas – O SUS fornece dieta parental e fraldas aos que pedem, não se exigindo processo judicial a respeito – Foi dada oportunidade à autora

Ementa:
Mandado de segurança – Paciente com sequelas do AVC – Uso de fraldas geriátricas de marcas específicas – Não comprovação da hipossuficiência – Fornecimento de medicamentos e insumos para manutenção da saúde, porém sem direito a escolha de marcas específicas – O SUS fornece dieta parental e fraldas aos que pedem, não se exigindo processo judicial a respeito – Foi dada oportunidade à autora que trouxesse justificativa para os pedidos específicos, o que não foi feito – Recurso improvido.